Tribunal: TJES
Processo: 5019611-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019611-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: IRIS BUCHER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE A OFERTA DE CARTÃO COM LIMITE DETERMINADO E A IMPLEMENTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE VALORES SUPERIORES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR COM COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A em face da sentença proferida nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

i) DECLARAR a nulidade e a rescisão dos contratos RMC nº 601415987-2 e RCC nº 601415995-5, determinando que a ré promova a baixa definitiva das reservas de margem e a cessação de qualquer desconto no benefício da autora no prazo de 10 dias, caso ainda não tenha o feito, sob pena de multa, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência.

ii) CONDENAR a ré à restituição
simples
dos valores descontados, ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir dos efetivos prejuízos (Súm. 43/STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1, CC) a partir da citação (art. 405, CC), devendo, a partir de tal data, incidir apenas SELIC, eis que engloba juros e correção.(Lei 14.905/24), cujo montante exato deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença

iii) AUTORIZAR/DETERMINAR a compensação de valores entre o montante condenatório e o crédito de R$ 13.639,44 recebido pela autora. Caso haja saldo remanescente em favor do Banco após a compensação, a autora deverá restituí-lo em canal a ser disponibilizado pela Ré.

Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 55, caput, Lei 9.099/95). (...)”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação mediante assinatura digital, com validação por biometria facial e geolocalização. Argumenta a inexistência de falha no serviço ou vício de consentimento, afirmando que o termo de adesão especificava claramente a modalidade de cartão benefício. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada para responder ao recurso, a recorrida manifestou desinteresse na apresentação de contrarrazões (ID 94180113).

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

De plano, verifico que o recurso inominado interposto pela instituição financeira preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e o regular recolhimento do preparo recursal, razão pela qual dele conheço.

No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro
o pleito, porquanto não vislumbro a ocorrência de risco de dano irreparável que justifique a excepcionalidade da medida, recebendo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação de cartões de crédito com reserva de margem e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

No mérito, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau analisou com precisão o conjunto fático-probatório e a legislação consumerista, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se do ato sentencial os seguintes trechos de interesse, que ora se acolhem à guisa de fundamentação:

“[...] No que tange à falha na prestação de serviço,
verifica-se que o vício de consentimento por erro substancial (art. 138 e 139, I, do CC) é manifesto
. A prova documental (ID 69962856 - Pág 3)
demonstra que a oferta dirigida à consumidora via WhatsApp versava exclusivamente sobre um "cartão com limite de R$ 4.700,00"
.
Contudo, a ré implementou dois contratos de mútuo (nº 601415987-2 e 601415995-5) que resultaram no depósito compulsório de R$ 13.639,44, violando o dever de informação clara e precisa (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC)
. [...]

[...]
As provas dos autos, contudo, não são suficientes para ensejar o reconhecimento de qualquer causa de exclusão de responsabilidade da instituição financeira
. Pelo contrário,
corroboram a probabilidade de que a operação questionada pela Autora tenha sido realizada de forma fraudulenta, para o que concorreram as fragilidades do serviço prestado
.

Disso decorre a conclusão de que a Autora foi, efetivamente, vítima de um golpe, praticado por criminosos que se valeram de falhas nos sistemas e equipamentos disponibilizados pela Requerida para seus clientes
. E em razão disso, quem deve suportar os prejuízos decorrentes da atividade criminosa não é a Autora, que, até prova em contrário, não concorreu para o advento do resultado do dano.

Isto porque, como é de sabença trivial, o requerido, na qualidade de prestador de serviços, compete tomar as providências cabíveis para desonerar o cliente acometido por fraude.
Competia à instituição financeira tomar providências no sentido de impedir a prática de golpes ou situações como o praticado contra a Autora, garantido a segurança dos usuários de seus serviços e, ainda, possibilitando a identificação dos falsários na utilização dos dados bancários
.[...]
[Grifei]

Na espécie, a utilização de mecanismos tecnológicos de contratação digital, como a biometria facial e a geolocalização, não possui o condão de sanar o vício de consentimento quando a oferta inicial é flagrantemente diversa da operação financeira efetivamente implementada, restando demonstrado que a consumidora foi induzida a erro substancial, acreditando aderir a um cartão de crédito com limite determinado, quando, na realidade, o sistema da recorrente processou empréstimos de valores significativamente superiores e em modalidade diversa, em nítida afronta ao dever de transparência e informação.

Nesse contexto, a falha de segurança que permite a implementação de contratos com valores drasticamente divergentes da legítima expectativa do consumidor, ainda que decorrente de fraude de terceiros sob pretexto de oferta de crédito, caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ,

pelo que incumbe ao fornecedor suportar os riscos de uma atividade que disponibiliza mecanismos de contratação vulneráveis a intervenções externas e induções ao erro, sendo vedada a transferência do risco do sistema à consumidora.

Lado outro, revela-se desprovida de suporte fático a tese de comportamento contraditório imputada à recorrida, visto que a conduta da autora, ao registrar Boletim de Ocorrência, formalizar reclamação perante o Procon e ingressar com a presente demanda logo após a ciência dos depósitos atípicos, ratifica sua boa-fé e a intenção inequívoca de desfazer o negócio viciado.

Destarte, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao determinar o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição simples dos descontos e a devida compensação com o capital disponibilizado, medida impositiva para evitar o enriquecimento sem causa e restaurar o equilíbrio da relação de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de patrono constituído pela parte recorrida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)